Tribunal: STF
Processo: RHC 66131
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
- HABEAS CORPUS. NÃO HÁ NULIDADE NA DECRETAÇÃO DA REVELIA SE,
PUBLICADO O EDITAL EM DATA POSTERIOR A SOLTURA DO PACIENTE DA CASA
DE DETENÇÃO, TORNOU-SE DESNECESSARIA SUA REQUISIÇÃO PARA COMPARECER
A AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS EM NOVO PROCESSO CRIME.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.